Tribunal: TJSP
Processo: 1530366-08.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – ISS – Execução ajuizada quando os créditos tributários estavam com a sua exigibilidade suspensa, em virtude do depósito do seu valor integral, realizado, nos autos de ação declaratória – Extinção de rigor, com condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios – Pedido subsidiário de minoração dos honorários, nos

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – ISS – Execução ajuizada quando os créditos tributários estavam com a sua exigibilidade suspensa, em virtude do depósito do seu valor integral, realizado, nos autos de ação declaratória – Extinção de rigor, com condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios – Pedido subsidiário de minoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 8o (arbitramento por equidade) – Impossibilidade – Julgamento do REsp 1.850.512 (Tema Repetitivo 1076), fixando as seguintes teses: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" – RECURSO DESPROVIDO.